Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742131-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA FRANCA CARMONA SANTANA IMPETRANTE: LARISSA FRANCA CARMONA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA FRANCA CARMONA SANTANA, em seu favor, em face da decisão (id. 42131145) proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0738574-13.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (id. 42131141), a impetrante/paciente alega que sua mãe é idosa e possui câncer, necessitando dos seus cuidados diretos. Além disso, é primária e o crime não possui gravidade suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da liminar para conceder a liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica e, no mérito, a confirmação da liminar para converter a prisão em domiciliar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 42131145): “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, em cognição sumária, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os autuados foram presos em flagrante durante o regular cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação da autuada por suposto de tráfico de drogas reiterado especialmente por meio das redes sociais. As peculiaridades do caso, especialmente a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (mais de um quilo de skunk - droga mais cara e mais nociva à saúde), além da apreensão de balança de precisão, estão a indicar a gravidade em concreto do delito e indiciar um possível envolvimento com organização criminosa. Tenho, por conseguinte, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seus ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Destaco que, apesar de não haver pedido nesse sentido pelo Ministério Público, houve representação pela prisão pela autoridade policial ao ID139435876, de modo que atendido o requisito legal (nesse sentido, v.g., STF, AgRg no HC 193.592, j. 21.02.2022). 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÍGOR JADER LEAL VIEIRA, filho de RONEY ROCHA VIEIRA e de ANDREIA LEAL DA MATA OLIVEIRA, nascido em 10/12/1994, e de LARISSA FRANÇA CARMONA SANTANA, filho de ANDERSON EDUARDO CARMONA SANTANA e de GIOVANA FRANÇA DOS SANTOS, nascido em 27/02/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes." Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, para impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social, além da gravidade do delito. Constata-se que a paciente foi presa em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme investigação realizada pela polícia, há indícios de que a impetrante/paciente utilizava de redes sociais para comercializar drogas, não havendo como precisar o alcance e quantas vezes praticou o crime de tráfico. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da quantidade de droga apreendida (1kg de Skunk), além da forma como o delito era praticado, por meio de redes sociais. No tocante à tese de ser a mãe da impetrante/paciente enferma, necessitando de cuidados diretos, não restou demonstrado nos autos ser a impetrante/paciente a única pessoa capaz de prestar os cuidados a sua mãe, principalmente ante a informação de que esta possui um companheiro capaz de prestar os cuidados necessários. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR